Tribunal: TJBA
Processo: 8009286-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009286-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO, MATHEUS MENDES CORDEIRO

AGRAVADO: WILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, PEDIDO LIMINAR E DANO MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM ENTIDADE FECHADA – FACHESF. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONCEDIDA (SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS NA FOLHA DE PAGAMENTO). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009286-45.2023.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

e Agravado

WILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça